Tribunal: TJSP
Processo: 2231157-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO EM PARTE PARA QUE O BANCO, CASO VENHA A INSCREVER O NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, FAÇA CONSTAR ANOTAÇÃO DE QUE O DÉBITO ESTÁ SENDO DISCUTIDO EM JUÍZO – ADMISSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO EM PARTE PARA QUE O BANCO, CASO VENHA A INSCREVER O NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, FAÇA CONSTAR ANOTAÇÃO DE QUE O DÉBITO ESTÁ SENDO DISCUTIDO EM JUÍZO – ADMISSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231157-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
BANCO PAN S/A, é agravada LUIZA MELINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231157-75.2020.8.26.0000 -Voto no 49177
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2231157-75.2020.8.26.0000
COMARCA DE AMERICANA
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: LUIZA MELINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO N° 49.177
AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TUTELA DE
URGÊNCIA CONCESSÃO EM PARTE PARA QUE O
BANCO, CASO VENHA A INSCREVER O NOME DA
AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES,
FAÇA CONSTAR ANOTAÇÃO DE QUE O DÉBITO
ESTÁ
SENDO
DISCUTIDO
EM
JUÍZO

ADMISSIBILIDADE
MULTA DIÁRIA
MEIO
COERCITIVO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO CABIMENTO ARBITRAMENTO EM
JUÍZO
DE
RAZOABILIDADE

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato de financiamento de veículo,
contra decisão que concedeu em parte tutela de urgência
para determinar ao banco que, caso venha a inscrever o
nome da autora no cadastro de inadimplentes, faça constar
anotação de que o débito está sendo discutido em juízo,
sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Sustenta
o
agravante
que
não
estão
presentes os requisitos legais para concessão da tutela
de urgência. Postula afastamento ou redução da multa
cominatória. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi enviado à
Mesa.
É o Relatório.
A autora pleiteara tutela antecipada mais
ampla, em ordem a obstar inscrição do nome nos órgãos de
proteção ao crédito, mas o juiz a concedeu em parte,
apenas para incluir no cadastro informação quanto à
existência de discussão judicial da dívida.
Sendo assim, a decisão está em harmonia
com precedentes do STJ, de que é legítima a anotação de
demanda pendente, relacionada com a inscrição do nome no
cadastro mantido por órgão de proteção ao crédito, pois o
fato, além de verdadeiro, é público por constar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231157-75.2020.8.26.0000 -Voto no 49177
3
cartório de distribuição dos processos judiciais (REsp
415.681/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 04.09.02;
REsp 229.278/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
07.10.02; REsp 720.493/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ 01.07.05; REsp 684.489/RS, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJ 10.10.05).
De resto, o magistrado pode, de ofício ou
a requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73,
correspondente ao art. 537, caput, do CPC/2015 (REsp
770.295/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 10.10.05;
AgRg no Ag 559.978/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
10.10.05; AgRg no Ag 563.875/RS, Rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro, DJ 30.05.05; AgRg no REsp 645.492/RS, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg no REsp
681.080/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.06;
AgRg no Ag 761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJ 18.12.06; REsp 804.049/RS, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ 15.05.06; REsp 831.784/RS,
Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.06; AgRg no Ag
835.473/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.07.08; AgRg
no Ag 900.814/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
19.09.08; AgRg no REsp 903.113/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no REsp 903.632/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 26.04.07; AgRg no Ag 925.038/CE,
Rel. Min. José Delgado, DJe 03.03.08; AgRg no Ag
1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.06.08; AgRg
no REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe
06.08.08).
Como a lei processual não estabelece
limite para o valor da multa diária, não merece censura a
decisão que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade
(REsp 196.931/SP, DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ
09.12.02, e REsp 260.605/SP, DJ 25.09.00). Atua como
elemento de persuasão para tornar eficaz ordem judicial,
não a podendo limitar ou servir de parâmetro o valor da
obrigação principal, porque inconfundível com a cláusula
penal (REsp 8.065/SP, DJ 23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ
25.04.94; REsp 128.260/SC, DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS,
DJ 13.10.98; AgRg no Ag 543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto
ao montante da multa nesse momento, cediço que não faz
coisa julgada material e pode ser eventualmente revisto,
conforme art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão,
CPCLPV, art. 537:6, pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231157-75.2020.8.26.0000 -Voto no 49177
4
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator